Tribunal: STF
Processo: RE 95169
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
SERVIDOR AGREGADO COM OS VENCIMENTOS DE DELEGADO REGIONAL DO IAPETC
QUE PRETENDE PASSAR A PERCEBER OS VENCIMENTOS DO CARGO DE
SUPERINTENDENTE REGIONAL, FIXADOS POR LEI POSTERIOR. MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.